Tribunal: TJES
Processo: 5000096-38.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-38.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO

APELADO: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA
NO
RECURSO
ORIUNDO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (PROC.
5001014-42.2022.8.08.0008
)
. PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS CONFORME O TEMA N. 587/STJ. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução em razão da ausência de liquidez do título executivo,
diante do acolhimento dos embargos à execução (Proc. 5001014-42.2022.8.08.0008)
inviabilizando seu regular processamento, tendo o juízo de origem fixado honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso deve ser conhecido e apreciado, diante da existência de decisão anterior, proferida nos mesmos autos, que já examinou integralmente a matéria relativa à ausência de liquidez do título e aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O exame da matéria foi integralmente realizado em recurso anterior, no qual se concluiu pela ausência de liquidez do título e pela impossibilidade de prosseguimento da execução.

4. A repetição do debate sobre questão já decidida
naqueles
autos acarreta a prejudicialidade do recurso
na execução extrajudicial
.

5. Os honorários advocatícios foram fixados no julgamento
dos embargos à execução
, observando-se o Tema n. 587/STJ, não havendo motivo para nova fixação ou alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.
O
recurso que trate de matéria já decidida nos autos
dos embargos á execução
acarreta seu reconhecimento como prejudicado.
2. A ausência de liquidez do título executivo impede o prosseguimento da execução.
3. A fixação de honorários advocatícios em recurso anterior afasta nova apreciação no recurso subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 587.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso porque prejudicado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000096-38.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: YVONE MARIA HERZOG DE AZEREDO
Advogado do(a) APELANTE: LOURIVAL COSTA NETO - ES7240
APELADO: ROCHA BRANCA MINERACAO COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
Advogado do(a) APELADO: THIAGO MONTEIRO DE PAULA SIQUEIRA - ES22759

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Conforme já lançado na proposição de voto nos autos d
a

apelação cível
n. 5001014-42.2022.8.08.0008,
entendi pelo
des
provimento do recurso, a fim de
manter
a
sentença
vergastada,
no tocante
a
ausência de liquidez
do título
que permitisse
o regular trâmite
da presente execução
.

Portanto,
considerando que a matéria foi inteiramente analisada naqueles autos,
sem maiores

delongas,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso
.

Os honorários advocatícios foram lá tratados, respeitando o Tema n. 587/STJ.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 01-05/09/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões